Tribunal: CARF
Processo: 10120.909370/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.909370/2012-43 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.465 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
20 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
CICAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de compensação, o ônus da prova para comprovar o direito
creditório é do contribuinte, devendo esse ser reconhecido de acordo com as
provas carreadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert, Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
O presente processo trata de pedido de compensação apresentado pelo
contribuinte Cical Agenciamento de Serviços Ltda., ora Recorrente, em que foi indicado crédito
de IRPJ supostamente pago indevidamente ou a maior para quitar débitos próprios.
Em um primeiro momento, quando da distribuição do processo perante o CARF, a
relatoria coube à então conselheira Maria Lucia Miceli, que não faz mais parte deste colegiado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.909370/2012-43
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.909370/2012-43

Neste sentido, o relato da discussão foi muito bem resumido na Resolução de no
1302000.706, em que a maioria deste colegiado entendeu por bem converter o julgamento em
diligência. Assim, pede-se venia pra transcrever o relatório que constou daquela Resolução:
A recorrente apresentou Declaração de Compensação na qual pretende compensar
crédito com origem em pagamento indevido/a maior de IRPJ com débitos próprios. A
declaração não foi homologada pela DRF/Goiania-GO, pois o pagamento estava
integralmente utilizado para quitação de débito da recorrente, não restando crédito
disponível para compensação de débitos informados na DCOMP.
A 4a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-56.198, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2010 DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE PARA
COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A
MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
A ciência da decisão recorrida ocorreu em 26/02/2014.
Em 27/03/2014, foi apresentado recurso voluntário com as seguintes alegações:
- apresentou Declaração de Compensação utilizando crédito no valor de R$ 227.396,03,
evidenciado através do confronto entre os valores declarados a pagar do imposto IRPJ
na DIPJ/2010 do 4o Trimestre de 2009, de R$ 174.534,25, e pagamento por DARF, no
valor total de R$ 401.930,28.
- declarou erradamente na DCTF do 4o Trimestre de 2009 o valor de R$ 401.930,28,
sendo que o correto seria o declarado na DIPJ no valor R$ 174.534,25.
- retificou o valor do IRPJ a pagar através da DCTF do 4o período de 2009 para
regularizar as informações perante a Receita Federal e demonstrar que o crédito
apresentado através do PER/DCOMP é correto.
- a decisão recorrida não reconheceu o direito creditório, por entender que não foi
comprovada nos autos, solicitando que a empresa apresentasse uma nova manifestação
de inconformidade com documentos hábeis que respaldem as afirmações do direito ao
crédito, tais como a escrituração contábil-fiscal da empresa, com documentos idôneos
que demonstrassem a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração.
- após o pagamento no valor total do IRPJ (2089) RS 401.930,28, foi evidenciado que:
(i) não tinha sido feito a dedução do IRRF de R$ 141.842,09 e (ii) tinha efetuado um
pagamento indevido de IRPJ R$ 85.553,94, sendo assim o valor a pagar do IRPJ após a
dedução é R$ 174.534,25, evidenciando o direito ao crédito de R$ 227.396,03.
- esse crédito do IRRF está evidenciado no Lalur de Apuração do 4° Trimestre 2009, no
Balancete de Verificação Consolidado do 4o Trimestre 2009, demonstrado na conta
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.909370/2012-43

Analítica 1.1.3.1.07.003 e 1.1.3.1.07.009 - Imposto de Renda Retido na Fonte de R$
142.307,47, na DIPJ 2009/2010, pagina 6 item 29 e páginas 14 a 20, Ficha 57 e
Comprovantes Anual de Retenção dos IRRF 2009 das fontes pagadoras constando em
cada comprovante a relação dos meses que houve retenção.
É o relatório.
Ao proferir seu voto, a ilustre ex-Conselheira Maria Lucia Miceli entendeu que só
parte do direito creditório indicado no pedido de compensação poderia ser reconhecido.
Contudo, como mencionado, a maioria do colegiado entendeu por bem converter o julgamento
em diligência, cabendo a este relator redigir o voto vencedor.
E como se observa da Resolução no 1302-000.706, a conversão em diligência do
julgamento teve um objetivo específico, qual seja: dar oportunidade ao contribuinte para
justificar e comprovar “a retificação da DCTF que deu origem ao pagamento indevido ou a
maior de R$85.553,94 a título de IRPJ, no 4o trimestre/2009”.
Tendo em vista a determinação deste colegiado, a DRF em Brasília deu início à
diligência intimando o contribuinte a apresentar, em um primeiro momento, “a escrituração
contábil e fiscal apta a comprovar a retificação do erro que provocou o pagamento indevido ou
a maior comprovada por documentação hábil acompanhada de esclarecimentos”.
Entretanto, como relatado na informação fiscal de fls. 517 e seguintes dos autos, a
fiscalização, ampliando o objeto da diligência, ao analisar os documentos contábeis e fiscais do
contribuinte, sejam aqueles já constantes dos autos, sejam aqueles apresentados quando da
expedição das intimações para a realização da diligência, concluiu que as retificações feitas pelo
contribuinte não puderam ser comprovadas e, por isso, não haveria qualquer motivo para
alteração do despacho decisório exarado. Veja-se a conclusão a que chegou o ilustre auditor
fiscal que conduziu a diligência determinada por este colegiado:
18, Portanto, por força das regras retromencionadas, a mera apresentação de razonetes e
declarações retificadoras, como aqueles apresentados pelo contribuinte, porém,
dissociadas de comprovação da escrituração contábil e fiscal no Livro Diário e
desacompanhadas de documentação hábil e idônea (ausência de lançamentos contábeis
no Livro Diário), não se caracterizam como elementos de prova capazes de atestar a
existência, certeza e a liquidez do crédito utilizado na compensação de débitos pelo
sistema PER/COMP, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28/08/2015,
emitido pela Receita Federal e publicado no DOU de 01/09/2015.
19. Em outro giro, deve ser destacado também, que não menos importante, é o fato do
Livro Diário ser dotado de eficácia probatória por estar revestido de todas as
formalidades legais intrínsecas e extrínsecas, por determinação do Decreto-Lei 486 de
03/03/69 e regulamentada pelo Decreto-Lei no 64.567 de 22/05/69, que garantem a
autenticidade do registro de todas as operações diárias por ordem cronológicas.
Ademais, o art. 923 do RIR/99 (Decreto-lei n° 1.598/77, art. 9o, § Io) estabelece que a
escrituração mantida com observância das disposições legais ( Livro Diário) faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados, em razão de sua eficácia probatória:
20.. Como dito antes nos parágrafos anteriores, ocorreram as mutações patrimoniais,
mas os fatos modificativos e/ou permutativos do patrimônio de redução do tributo de
IRPJ a pagar não foram lançados no livro Diário, seguindo a ordem cronológica dos
acontecimentos, conforme extratos dos sistemas da RFB (fls. 268, 283, 512 e 515),
dentre diversos outros, aqui não mencionados. Essa circunstância comprova, de plano, a
inobservância das regras cogentes dos princípios contábeis, em especial, das regras do
princípio da OPORTUNIDADE, em que todo fato contábil modificativo do patrimônio
deve ser escriturado exatamente na data em que ocorreu efetivamente; e do princípio da
COMPETÊNCIA, que determina que os lançamentos das operações sejam reconhecidos
nos períodos em que ocorreram, não importando o recebimento ou pagamento.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.909370/2012-43

(...)
28. No caso da presente diligência, ressalte-se que o contribuinte, em nenhum momento,
quer por ocasião da Manifestação de Inconformidade (fls. 2/3), quer por ocasião do
Recurso Voluntário (fls. 112/204), quer por ocasião da Resposta à Intimação para
cumprimento da Diligência do CARF (fls. 312/314) não apresentou provas da
escrituração no Livro diário, em conformidade com as regras obrigatórias dos princípios
contábeis da oportunidade, e da competência, com referência aos lançamentos no Livro
Diário da redução do débito tributário de IRPJ no valor de R$ 410.382,42 (quatrocentos
e dez mil e trezentos e dois reais e quarenta e dois centavos), pago em duas
arrecadações parciais de R$ 85.553,94 e R$ 316.376,34 para o valor menor de R$
174.534,25 (cento e setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e
cinco centavos). Tal situação confirma a ausência de apresentação das provas materiais
da origem do direito creditório, bem como dos requisitos de existência, liquidez e
certeza do crédito, pressupostos fundamentais, indispensáveis para o deferimento do
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 227.396,03
(duzentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e três centavos).
Devidamente intimado da diligência realizada, o contribuinte não se manifestou.
Ato contínuo, os autos foram devolvidos ao CARF e distribuídos a este relator para
prosseguimento do julgamento, uma vez que a relatora originária – Maria Lucia Miceli – não
compõe mais este colegiado.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
Os pressupostos de admissibilidade e tempestividade do Recurso Voluntário
foram analisados, em um primeiro momento, quando da expedição da Resolução no 1302-
000.706. Neste sentido, sem maiores delongas, passa-se a analisar o mérito da discussão.
Importante destacar, de pronto, que, em que pese a relatora originária ter orientado
seu voto para dar parcial provimento ao apelo do contribuinte, este colegiado entendeu por bem
converter o julgamento em diligência, para que, só após o retorno dos autos, fosse analisado, na
integralidade, se o contribuinte faria jus ou não ao direito creditório invocado no pedido de
compensação.
Por outro lado, não se tem dúvidas de que a unidade de origem (DRF em Brasília)
extrapolou o objeto da diligência determinada, na medida em que, com base nos documentos
fiscais e contábeis do contribuinte, analisou a integralidade do direito creditório e não só a parte
relativa “ao pagamento indevido ou a maior de R$85.553,94 a título de IRPJ, no 4o
trimestre/2009”, como constou daquela Resolução.
E a conclusão do auditor fiscal que conduziu a diligência foi no sentido de que,
em síntese, a documentação contábil do contribuinte, notadamente seu livro diário, não refletia
as retificações realizadas em suas declarações, retificações estas que, a princípio, fizeram surgir
o direito creditório ora em discussão.
Como se depreende da informação fiscal de fls., o contribuinte “não apresentou
provas da escrituração no Livro diário, em conformidade com as regras obrigatórias dos
princípios contábeis da oportunidade, e da competência, com referência aos lançamentos no
Livro Diário da redução do débito tributário de IRPJ no valor de R$ 410.382,42 (quatrocentos e
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.909370/2012-43

dez mil e trezentos e dois reais e quarenta e dois centavos), pago em duas arrecadações parciais
de R$ 85.553,94 e R$ 316.376,34 para o valor menor de R$ 174.534,25 (cento e setenta e quatro
mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos)”.
Ou seja, a fiscalização constatou que não houve a devida contabilização por parte
do contribuinte, que pudesse respaldar as retificações realizadas em suas declarações.
Neste sentido, tinha razão a ilustre ex-conselheira Maria Lucia Miceli, quando
afirmou que, “para análise da presente lide esta conselheira partirá da premissa que o IRPJ
devido para o 4o trimestre/2009 é no valor de R$ 401.930,28”.
Assim, a primeira conclusão que se pode chegar é que, mesmo sendo dada
oportunidade ao contribuinte, este não comprovou o pagamento indevido ou a maior de
R$85.553,94 a título de IRPJ, no 4o trimestre/2009, que era o objeto da diligência realizada.
Entretanto, a par das conclusões a que chegou o ilustre auditor que realizou a
diligência, este relator entende como correta a decisão proferida pela ex-conselheira relatora,
que, em uma análise pormenorizada dos documentos dos autos, concluiu que o contribuinte faria
jus à parte do direito creditório.
Naquela oportunidade, inclusive, concordou-se com as afirmações da relatora,
sendo que este conselheiro, designado como redator do voto vencedor, deixou claro que a
discordância quanto ao voto apresentado seria apenas no que tange à comprovação (ou ausência
dela) da redução do IRPJ devido no 4o Trimestre de 2009.
Neste termos, invoca-se, como razões de decidir o voto proferido por aquela
relatora na Resolução de no 1302-000.706, in verbis:
Resumidamente, a recorrente afirma que o crédito seria apurado conforme tabela a
seguir:
IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO
PRESUMIDO 4o TRIMESTRE/2009
Valor R$
Observação
Linha 26. IRPJ 15%
193.425,80
Linha 27. Adicional IRPJ 10%
122.950,54
IRPJ devido no trimestre
316.376,34
DEDUÇÕES
29. (-) Imposto de Renda Retido na Fonte
-141.842,09Alega que não deduziu no cálculo inicial
do IRPJ devido.
34.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
174.534,25
Pagamentos de IRPJ
(-) DARF data arrecadação 29/01/2010
-85.553,94Alega que efetuou pagamento indevido
(-) DARF data arrecadação 29/01/2010
-316.376,34
CRÉDITO Pagamento a maior
-227.396,03
Passo a análise, ressaltando que o artigo 170 do CTN determina que o direito creditório
só pode ser reconhecido quando presentes dois requisitos: a certeza e a liquidez do
crédito pleiteado. No caso de pagamento a maior, é necessário verificar a correta
apuração do débito, bem como as deduções e pagamentos, uma vez que o crédito
decorre do confronto entre estes valores.
No presente caso, a recorrente não esclareceu o motivo que levou à redução do valor
inicial do débito de IRPJ declarado na DCTF original, de R$ 401.930,28, para o
informado na DIPJ/2010 de R$ 316.376,34 (antes da dedução do IRRF), que daria a
origem do suposto pagamento indevido de R$ 85.553,94.
Compulsando os autos, para demonstração do débito de IRPJ do 4o trimestre/2009, foi
apresentado o Lalur de Apuração do 4° Trimestre 2009 e o Balancete de Verificação
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.909370/2012-43

Consolidado do 4o Trimestre, por meio dos quais podemos obter as seguintes
informações:
IRPJ
FATURAMENTO
2.518.296,60
Lucro Presumido 32%
805.854,91
(+) Outras Receitas
485.845,39
(-) Dedução de Receitas
-2.194,94
(=) Outras Receitas Tributáveis
483.650,45
(=) LUCRO DO TRIMESTRE
1.289.505,36(805.854,91 + 483.650,45)
IRPJ 15%
193.425,80
Adicional IRPJ 10%
122.950,54
IRPJ devido 4o Trim/2009
316.376,34

É preciso esclarecer que as declarações devem refletir a escrituração do contribuinte,
seus registros contábeis e resultados apurados. O artigo 923 do RIR/99 dispõe que a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Nestes termos, apenas a apresentação dos livros, desacompanhada demonstrativos com
documentação comprobatória, com razões de fato e de direito, não nos permite concluir
o porquê da redução do crédito tributário originalmente calculado no valor de R$
401.930,28 para R$ 316.376,34. Em sua defesa, a recorrente apenas alega que efetuou
um pagamento indevido no valor de R$ 85.553,94, mas sem explicar o motivo.
Destaco que a decisão recorrida consignou que, considerando o artigo 147 do CTN, a
retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, no intuito de reduzir ou
excluir tributo, somente é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde.
Portanto, ausente qualquer explicação para redução do crédito tributário originalmente
declarado em DCTF - lembrando que esta declaração é considerada confissão de dívida,
por força do art. 5o do Decreto Lei n° 2.124, de 13 de junho de 1984, e demais atos
normativos da RFB pertinentes a DCTF, para análise da presente lide esta conselheira
partirá da premissa que o IRPJ devido para o 4o trimestre/2009 é no valor de R$
401.930,28.
Passo a analisar a compensação do IRPJ devido com o imposto de renda retido pelas
fontes pagadoras - IRRF, no valor de R$ 141.842,09.
Para comprovação dos valores retidos a título de IRRF, a recorrente apresentou planilha
relacionando todos os rendimentos de cada fonte pagadora para todo o ano-calendário
de 2009, bem como relatório obtido nos sistemas da Receita Federal do Brasil
confirmando os valores abaixo discriminados:
CNPJ
FONTE PAGADORA
Rendimentos
IRRF
Código
fls.
01.149.953/0001-89BV FINANCEIRA S.A.
225.208,48
3.215,17
8045
154
01.204.551/0001-30CICAL MOTONAUTICA LTDA
50.101,87
10.020,38
3426
154
01.534.056/0001-99CICAL VEICULOS LTDA
403.430,12
80.686,22
3426
154
01.858.774/0001-10BV LEASING - ARRENDAMENTO
MERC
122.179,15
1.824,08
8045
154
02.682.287/0001-02PANAM ERICANO ARREND MERC
60.783,24
736,57
8045
154
17.167.412/0001-13FINANCEIRA ALFA 5/A
1.933,15
28,99
8045
155
17.192.451/0001-70BANCO ITAUCARD S.A.
14.469,44
2.893,88
6800
155
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.909370/2012-43

17.192.451/0001-70BANCO ITAUCARD S.A.
2.101.203,00
31.374,68
8045
155
07.207.996/0001-50BANCO FINASA BMC S.A.
2.508.127,77
37.621,80
8045
155
33.700.394/0001-40UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS
36,37
8,17
3426
156
33.700.394/0001-40UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS
898.838,06
13.480,84
8045
156
43.425.008/0001-02BFB LEASING S/A ARREND
MERCANTIL
1.174.993,35
17.584,62
8045
156
46.570.800/0001-49ALFA ARREND MERCANTIL S.A.
6.062,08
90,93
8045
156
47.193.149/0001-06SANTANDER LEASING S/A
8.462,40
126,93
8045
195
59.285.411/0001-13BANCO PANAM ERICANO S.A.
134.565,31
1.778,75
8045
156
59.285.411/0001-13BANCO PANAM ERICANO S.A.
12.952,80
194,29
8045
156
59.285.411/0001-13BANCO PANAM ERICANO S.A.
8.100,00
376,65
5952
156
60.746.948/0001-12BANCO BRADESCO S.A.
60.150,40
10.528,95
3426
156
60.746.948/0001-12BANCO BRADESCO S.A.
185.272,20
43.042,15
6800
156
05.471.879/0001-73KASA MOTORS LTDA.
212.586,07
3.203,20
1708
154
05.529.074/0001-33LACIC VEICULOS LTDA
326.106,97
65.221,41
3426
155
07.207.996/0001-50AYMORE CREDITO FINAN
11.348,04
170,21
8045
195
08.449.222/0001-06CICAL MOTO TRINDADE
43.948,23
8.789,65
3426
155
08.722.940/0001-04SEMPRE VEICULOS LTDA
49.598,59
9.919,72
3426
155
09.348.217/0001-61SADIF COM. DE VEICULOS LTDA
546.722,00
8.200,83
1708
155
00.000.000/0001-91BANCO DO BRASIL S.A.
185.439,61
17.524,07
6190
153
TOTAIS
9.352.618,70
368.643,14
Cotejando os valores supra com a DIPJ/2010, verifica-se que todos eles estão
informados na Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto da Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte. Ou seja, até que se prove em contrário, todos esses
rendimentos foram oferecidos à tributação, de modo que a recorrente tem direito à
dedução do imposto devido com os valores retidos pelas fontes pagadoras, com base no
inciso III do §4o do art. 2o da Lei 9.430/96.
Verifica-se ainda, na tabela a seguir, que os totais de rendimentos oferecidos à
tributação nos trimestres do ano-calendário de 2009, no montante de R$ 10.298.462,76,
são superiores aos totais acima apurados com base nas DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras. Com relação aos valores deduzidos a título de IRRF, de R$ 359.643,52,
constata-se que é inferior ao declarado em DIRF, de R$ 368.643,14.

1o Trim
2o Trim
3o Trim
4o Trim
Totais
Receita Operacional 2.247.677,54 1.761.196,93 1.858.001,10 2.518.296,60 8.385.172,17
Receita Financeira
394.315,23
346.706,18
688.618,73
483.650,45 1.913.290,59
IRRF
52.918,27
70.877,08
94.006,08
141.842,09
359.643,52
Portanto, concluo que a recorrente faz jus a dedução do IRRF no valor de R$
141.842,09 no 4o trimestre/2009.
Diante disto, elaborei tabela a seguir para determinar o valor do crédito, considerando o
valor devido de R$ 401.930,28 declarado na DCTF original:
IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO
4o TRIMESTRE/2009
DCTF original
401.930,28
DEDUÇÕES
29. (-) Imposto de Renda Retido na Fonte
-141.842,09
34.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
260.088,19
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.909370/2012-43

Pagamentos de IRPJ
(-) DARF data arrecadação 29/01/2010
-85.553,94
(-) DARF data arrecadação 29/01/2010
-316.376,34
CRÉDITO Pagamento a maior
-141.842,09
CONCLUSÃO
Por todo acima exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 141.842,09, homologando as
compensações até o limite do crédito ora reconhecido.
Por todo exposto, VOTA-SE por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, reconhecendo-se o direito creditório no valor de R$ 141.842,09, homologando-se,
por consequência, as compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital